Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704201-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ANTONIO MARTINS AGRAVADO: MARIA APARECIDA FLORENCIO MIRANDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sucessão processual de ID no 24488426, considerando que se tratar do único filho da falecida, conforme se observa da certidão de óbito de ID no 23369889. Retifique-se a polaridade passiva do presente recurso, passando a constar JOÃO VICTOR MIRANDA DE FRANÇA. Nada a prover quanto o pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser formulado ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para elaboração do Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator